Tribunal: TJDFT
Processo: 0704842-32.2022.8.07.0004
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-17
Data de publicação: 2023-09-05

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. ATRIBUIÇÃO DE EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO IMPLICITO. EMBARGOS PROTELATÓRIOS. NÃO CONFIGURAÇÃO. APLICAÇÃO DE MULTA (ART. 1026 CPC). DESCABIMENTO.
1. Os embargos de declaração constituem espécie recursal adequada somente ao saneamento de vícios presentes em decisões judiciais, consistentes em obscuridades, contradições, omissões e erros materiais.
2. Afasta-se a alegação de omissão quando a leitura do decisum é suficiente a evidenciar que as matérias veiculadas pelo recorrente foram efetivamente abordadas no julgamento.
3. Os embargos de declaração não se destinam ao reexame dos argumentos e provas, ainda que a pretexto de suprir possível omissão do Juízo.
4. São considerados incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade (CPC 1.025).
5. Se não houve a oposição de embargos de declaração com intuito protelatório, tendo a parte se utilizado de seu direito recursal de modo legítimo, com o objetivo de sanar aquilo que interpretou como vício do acórdão, não há espaço para aplicação da multa prevista no art. 1.026 do Código de Processo Civil.
6. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.